Tribunal: TJMT
Processo: 0010425-32.2013.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010425-32.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA BATISTA - CPF: 535.878.711-91 (APELADO), DONIZETTI BELLE - CPF: 386.652.630-04 (APELADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), TIAGO VITORINO DA SILVA - CPF: 053.291.289-60 (APELADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS.

APLICAÇÃO DO IAC N. 1 E DO TEMA N. 568, AMBOS DO STJ. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.195/2021.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que

reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário
,
com fundamento no
art
. 924, V
, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se, no caso concreto, houve configuração da prescrição intercorrente, considerando a dinâmica processual, os atos efetivamente realizados pela parte exequente e a aplicabilidade das normas vigentes e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário possui prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC e do art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4.
Aplicando-se a Tese 1.2 do IAC n. 1
do STJ
, a contagem da prescrição intercorrente
, no caso,

se dá pelo modelo bifásico: (i)
suspensão ficta de 01 (um) ano, a partir da ausência de localização de bens penhoráveis; (
ii
) seguido do prazo prescricional do direito material.

5. A última diligência efetiva ocorreu em novembro de 2019 (restrição via
Renajud
), sendo que os pedidos subsequentes não resultaram em constrição patrimonial efetiva, apta a interromper o curso da prescrição.

6. Transcorrido o prazo de suspensão ficta (novembro de 2019 a novembro de 2020) e o prazo prescricional trienal (dezembro de 2020 a novembro de 2023), resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do IAC n. 1 e do Tema
n.
568
, ambos do
STJ.

7.
A prescrição intercorrente já estava consumada antes da vigência da Lei
n.
14.195/2021, tornando irrelevante a discussão sobre sua retroatividade
.

8. Respeitado o contraditório, não foram apresentados
elementos

capazes
de afastar a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e

desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, após o esgotamento das diligências usuais para localização de bens, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional.
2
. O mero
peticionamento
sem resultado útil não possui efeito interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CR, art. 5º, LXXVIII;
CC, art.
206, § 3º, VIII; CPC,
arts
. 85, § 11 e 921, §§ 4º e 5º; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66, art. 70; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC (IAC n. 1) e
REsp
n. 1.340.553/RS (Tema Repetitivo n. 568); TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

c
ontra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Glauber
Lingiardi

Strachicini
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
movida em face de
JOS
É
CARLOS DA SILVA BATISTA
,
DONIZETTI BELLE

e
TIAGO VITORINO DA

SILVA
, reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinta a ação,
nos termos do art. 924, V, do CPC
(id.
290052877
).

Nas razões recursais
, a
apelante sustenta
que a sentença viola
os princípios da irretroatividade da lei, do devido processo legal e da

segurança jurídica
.

Defende que
a nova redação do
art
. 921 do

CPC, introduzida pela Lei n
.
14.195/2021, não pode retroagir

para regular a primeira tentativa infrutífera de localização d
os
executad
os
, ocorrida em

momento ant
erior à
sua
vigência, invocando o princípio
tempus

regit

actum
.

Afirma ter demonstrado que diligenciou
continuamente

na busca de bens dos
requeridos
,
com
consultas aos sistemas

Renajud
e

Sisbajud
,
inexistindo qualquer período de inércia que ensejasse a suspensão do processo nos moldes da legislação anterior, de modo que não se configurou
o termo
inicial para a contagem do prazo
prescricional
intercorrente sob o regime então vigente.

Salienta
que,
em razão d
a ausência de suspensão formalmente decretada e de inércia que a justificasse, inexiste marco temporal para o início d
o cômputo
da prescrição intercorrente no período anterior a 2021.

Registra
que
os pedid
os de busca de bens
sequer foram analisados pelo juízo, o que impede qualquer alegação de

tentativa infrutífera de localização capaz de gerar a suspensão automática

prevista na Lei n
.
14.195/2021
.

Assevera
que o juízo deixou de

cumprir a determinação de restrição e avaliação dos bens localizados via
Renajud
,
impedindo o prosseguimento da execução e a efetiva constrição
patrimonial
, e que
a ausência de
sua
intimação posterior acerca

do não cumprimento desse despacho demonstra falha na prestação jurisdicional e

viola os princípios da boa-fé processual
e
da cooperação
, além d
o dever de

impulsionamento do processo pelo juiz
.

Consigna que a
desídia do próprio aparelho

judicial não
lhe
pode ser imputada como causa de prescrição,
sob pena

de premiar a ineficiência e prejudicar a parte diligente.

Aponta que,
mesmo
considerando
a aplicação

imediata da suspensão processual com a entrada em vigor da Lei n
.
14.195/2021 (27 de

agosto de 2021), o lapso temporal decorrido seria inferior ao prazo

prescricional
do direito material, não havendo

tempo suficiente

para configurar a prescrição intercorrente
.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem visando ao regular prosseguimento da execução, com a análise dos pedidos de busca de bens e demais atos necessários à satisfação de seu crédito.

O apelado

DONIZETTI BELLE
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários
sucumbenciais

(id.
290052881
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou
, em
19/12/2013
,

Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente

em
desfavor

de
JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA
,
DONIZETTI BELLE
e
TIAGO VITORINO DA SILVA
,

pretendendo
o
recebimento

da quantia
de
R$
57.247,35
(
cinquenta e sete mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
,
decorrente
d
a
Cédula de Crédito Bancário n. B20730627-1
,
tid
a
como inadimplid
a
(id.
290052444
- págs.
6
/
14
).

Os executados foram citados em 25/09/2015 (id.
290052444
- pág. 86).

Em 29/01/2016 foi realizada a penhora de
01 (uma)
p
lantadeira
18 (dezoito) linhas, marca
Semiato

Landemaster
, cor vermelha
, avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de propriedade do
demandado

DONIZETTI BELLE

(id.
290052444
- págs. 96/98).

A autora requereu a efetivação de penhora on-line via
Bacenjud
em 04/05/2016 (id.
290052444
- págs. 102/104), tendo a indisponibilização de ativos financeiros em nome dos executados sido deferida em 09/11/2017 (id.
290052444
- págs. 116/118).

Restou
bloqueado, em 14/11/2017, o importe de R$ 1.551,85 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) do demandado
TIAGO VITORINO DA SILVA
(id.
290052444
- págs. 120/126)
, que apresentou
impugnação
em 16/11/2017
(id.
290052444
- págs. 128/138)
.

Instada a se manifestar, a instituição financeira
concordou parcialmente
com o pleito do devedor
(id.
290052444
- págs. 160/166),
motivo pelo qual
o
j
uízo determinou
, em 06/04/2018,

a liberação d
o valor de
R$ 1.273
,
97
(mil duzentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos), dada
sua
impenhorabilid
ade, mantendo a constrição da importância de
R$ 277
,
88
(duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) (id.
290052444
- pág. 170).

A exequente vindicou, em 16/04/2018, a realização de penhora por meio do sistema
Renajud
(id.
290052444
- pág. 186)
, cujo pedido foi deferido em novembro/2019 (id.
290052444
- págs. 194/195)
, com juntada aos autos dos
respectivos
demonstrativos, datados de 06/11/2019 (id.
290052444
- págs. 196/220)
.

Intimada para postular o que entender de direito em 24/03/2022, (id.
290052850
), a autora pleiteou, em 30/03/2022, o
bloqueio via sistema
Sisbajud
na modalidade
“
teimosinha
”, pelo prazo de 30
(trinta)
dias
, bem como a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes

(id.
290052852
).

Ao apreciar o pedido, em 04/10/2022, o Magistrado de origem determinou
o arquivamento do feito, destacando que
somente
haveria o
desarquivamento

se e quando efetivamente a parte credora

localiza
sse
bens penhoráveis d
os devedores
(id.
290052859
).

Em 26/01/2023 a instituição financeira solicitou novamente a
realização de reiteradas ord
ens
automáticas
de bloqueio por meio do
Sisbajud
(“
teimosinha
”),
por
30
(trinta)
dias
, além da
expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, via
Infojud
, para
trazer
aos autos as 05 (cinco) últimas declarações de imposto de renda

dos
e
xecutados
(id.
290052862
).

O
Juízo de primeira instância
, em 11/02/2025,
determinou

a intimação da
exequente
para
se manifesta
r

quanto à ocorrência da prescrição
intercorrente (id. 290052872)
,
tendo a instituição financeira
aduzido, em 26/02/2025,
não ser o caso de incidência da prejudicial de mérito
(id. 290052874
).

Por meio de sentença
publicada
em
27/03
/202
5
, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem.
No caso, tenho que a cobrança
encontra-se
fulminada pela
prescrição intercorrente
, nos termos do regramento estabelecido pela Lei 14.195/2021, a qual promoveu nova redação ao art. 921/CPC.

Com efeito, dispõe o art. 921 do CPC que: (...
)

Feito o registro, no caso dos autos, em que pese
a
citação pessoal dos executados, até o presente momento
não foram localizados bens penhoráveis
, sendo certo que o feito tramita desde
19/10/2013
.

Ressalta-se que a penhora realizada em
09/11/2017
não foi suficiente para quitação do débito, na medida em que o valor encontrado (R$ 1.551,85) se revelou irrisório frente à quantia cobrada R$ 98.066,84. Logo, não há que se falar em interrupção do lapso prescricional. (...)

Além disso, foi reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.273,97.

Pontuando, a primeira vez que a parte exequente tomou conhecimento da inexistência de bens penhoráveis foi em
19/01/2018
, quando se manifestou sobre o pedido do
coexecutado
TIAGO a respeito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, concordando parcialmente com o pedido. Nesta data iniciou-se o curso da prescrição intercorrente, conforme regra do art. 921, § 4º, do CPC.

Desde então, o feito caminha sem a efetiva constrição patrimonial em face dos devedores.

Os bens móveis localizados foram desconsiderados pela parte exequente, a qual, em três oportunidades (
04/05/2016
,
01/04/2022
e
26/01/2023
), postulou a penhora de ativos financeiros dos executados.

Ou seja: não houve interrupção do curso do prazo da prescrição intercorrente até o momento.

A presente execução funda-se em cédula de crédito bancário cujo prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e art. 70 da Lei n. 10.931/04. (...)

Portanto, inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo válido dizer que a credora foi regularmente intimada a se manifestar sobre tal fato, restando cumprido o disposto no art. 921, § 5º, do CPC.

Ante ao exposto, reconheço a
prescrição intercorrente
, e, por consequência,
julgo extinta a presente execução de título extrajudicial
, nos termos do
art. 924, inciso V, do CPC
.

Sem custas (art. 921, § 5º, CPC).
(
...)”
.
(id.
290052875
).

Irresignad
a
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,

por meio do qual
objetiva

a reforma da sentença para
que haja
a

regular
continuidade
da execução, com a

apreciação

das diligências patrimoniais
requeridas e demais providências
necessári
a
s à satisfação do crédito
perseguido.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não
comporta provimento
.

De início
,
vale
salientar
que a execução tem por objeto
Cédula de Crédito Bancário
(id. 290052444 - págs. 32/35)
, cujo prazo prescricional é de 0
3 (três) anos, conforme estabelecido no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, bem como no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).

Por certo
, “
a cobrança de dívidas oriundas de Cédula de Crédito Bancário, possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme as disposições do art. 206, § 3º, VIII do CCB e art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra)
” (TJMT, N.U 0004752-13.2016.8.11.0021, Maria Helena
Gargaglione

Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

Tal entendimento também encontra respaldo na
Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal
,
segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Ainda, pertinente destacar que
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Inciden
te de Assunção de Competência, firmou as seguintes teses:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

(STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018)
.

Assim, aplicando-se o modelo bifásico do entendimento consolidado pela Corte Cidadã, tem-se que a contagem da prescrição intercorrente
se
opera em duas fases distintas: (i) primeiro, transcorre o prazo de suspensão ficta de
0
1
(um) ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980
,
na ausência de decreto judicial formal
; e (
ii
) após, inicia-se a contagem do prazo prescricional do direito material, que,
como dito,
é de
0
3 (três) anos
no caso dos autos
.

Examinando a cronologia processual, constata-se que a última diligência
efetiva
com resultado útil

ocor
reu em novembro de 2019, quando
foi
deferida e efetivada a restrição de veículos via sistema
Renajud

(id. 290052444 - págs. 194/220)
.

Após essa data, a instituição financeira apresentou pedido de bloqueio via sistema
Sisbajud
em 30/03/2022 (id. 290052852), o qual foi indeferido pelo juízo em 04/10/2022, que determinou o arquivamento do feito (id. 290052859). Posteriormente, em 26/01/2023, novo
pleito
de bloqueio via
Sisbajud
foi formulado (id. 290052862), sem que se demonstre nos autos qualque
r resultado constritivo efetivo,
capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente
.

Nes
s
e contexto, aplicando-se a Tese 1.2 do IAC n
.
1, a partir de novembro de 2019 (marco da última diligência útil), iniciou-se o prazo de suspensão ficta de
0
1 (um) ano, estendendo-se até novembro de 2020. Decorrido esse período sem localização de bens penhoráveis, deflagrou-se a contagem do prazo prescricional trienal, que se estendeu de deze
mbro de 2020 a novembro de 2023,
momento em que restou consumada a prescrição
.

A propósito, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do STJ preconiza que
“
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”

(
REsp
n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe
de 16/10/2018)
.

Na hipótese
, os pedidos formulados em 2022 e 2023 não resultaram em qualquer constrição patrimonial efetiva, não possuindo, portanto, o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de suspensão ficta (novembro de 2019 a novembro de 2020) e

o
lapso
prescricional trienal (dezembro de 2020 a novembro de 2023), sem qualquer ato constritivo efetivo, resta caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executória.

Registre-se que
o
reconhecimento da prescrição intercorrente
se

harmoniza com os princípios constitucionais da efetividade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, C
R
), evitando a eternização de execuções infrutíferas.

No que concerne à alegada irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, que alterou o § 4º do art. 921 do CPC, cumpre esclarecer que tal questão não
influencia
o deslinde do caso concreto, po
rquanto
a prescrição já se encontrava consumada
antes mesmo da
entrada em vigor da referida norma,
com base no regime jurídico anterior,
pela aplicação das teses consolidadas no IAC n.
1 do Superior Tribunal de Justiça
.

Logo,
não se trata de aplicação retroativa da Lei n
.
14.195/2021, mas de incidência da prescrição intercorrente segundo regime jurídico consolidado antes da sua edição, motivo pelo qual a discussão sobre
a
irretroatividade não altera o resultado do julgamento.

Outrossim
, o Juízo originário observou devidamente o contraditório ao intimar previamente a exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, em cumprimento ao disposto no art. 921, § 5º, do CPC e à Tese 1.4 do IAC n
.
1, tendo a instituição financeira apresentado suas razões, sem
, contudo,
demonstrar qualquer fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Portanto,
restando esgotado o prazo prescricional
, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente do fundamento utilizado pelo
J
uízo
a quo
.

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025